Tribunal: TJMT
Processo: 1027421-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027421-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA SALOME DA CRUZ MORAES - CPF: 284.758.361-00 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP.
PRELIMINARES.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
CONFIGURADA. CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA.
INTERESSE DE AGIR
CONSTATADO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL.
VERIFICADO. NECESSIDADE DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. DECLARADA A
NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos materiais
,
condenando a instituição
financeira
ao pagamento de R$ 3.827,05, a título de complementação/remuneração por valores não repassados à conta individual da autora no PASEP, devidamente acrescidos de juros e correção monetária.

O banco sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, defendendo que a União deveria figurar no polo passivo. Argumenta ainda a ausência de interesse de agir e o cerceamento de defesa, em razão da ausência de esclarecimentos sobre o laudo pericial. No mérito, alega inexistência de valores devidos e vícios na perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder pela suposta má gestão das contas do PASEP;

(
ii
) estabelecer se há interesse de agir da parte autora para a propositura da demanda;

(
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de esclarecimentos sobre o laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à administração das contas individuais do PASEP, incluindo falhas na prestação do serviço e ausência de repasse de rendimentos, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

O interesse de agir se configura pela presença do binômio necessidade-utilidade, uma vez que a autora busca a tutela jurisdicional para corrigir eventuais prejuízos decorrentes da suposta má gestão dos valores do PASEP. O exame do mérito da controvérsia não se confunde com a verificação do interesse processual.

O cerceamento de defesa resta configurado quando o magistrado de primeiro grau deixa de intimar o perito judicial para prestar esclarecimentos
solicitados pela parte acerca do laudo pericial, em afronta ao art. 477, § 2º, do CPC, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A nulidade da sentença se impõe,
pois
a prova pericial, reconhecida como essencial para o deslinde da controvérsia, não foi devidamente esclarecida antes da prolação da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo a administração das contas individuais do PASEP, inclusive no que tange à ausência de repasse de rendimentos.

O interesse de agir se configura quando a parte busca a tutela jurisdicional para corrigir supostos prejuízos decorrentes da administração das contas do PASEP, independentemente da análise do mérito da demanda.

Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre o laudo pericial impugnado pela parte, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337, 477, § 2º, e 485.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.936/TO, Tema 1150, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ,
AgInt
no REsp 1.922.275/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.06.2021,
DJe
29.06.2021; STJ, REsp 1.944.696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto
pelo

Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar
sentença
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação
de reparação por danos materiais
,
ajuizada
por
Maria Salomé da Cruz Moraes,
para condenar o banco ao
pagamento deR$ 3.827,05,
a título de complementação/remuneração, por
valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988
, devidamente
acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo
. Por conseguinte, condenou-o
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
,
que fixo
u
em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §

8º, do CPC.

Irresignado, o banco apelante aduz, preliminarmente, sua
ilegitimidad
e e diz que a União deve figurar no polo passivo, devendo, por isso, os autos serem remetidos à Justiça Federal.

Argui ainda a falta de interesse de agir e o cerceamento da defesa.

No mérito, afirma que a
ação deveria ser julgada totalmente improcedente, pois não há valores a serem pagos, considerando-se que a conta foi devidamente remunerada conforme os critérios legais.

Alega ainda que o
laudo pericial homologado estaria viciado e eivado de erros, tendo sido aplicados índices indevidos para a atualização do saldo, em divergência com a legislação vigente.

Argumenta que a
perícia não teria considerado a extinção do Fundo PIS/PASEP pela Medida Provisória nº 946/2020, que determinou a transferência das cotas remanescentes para o FGTS, razão pela qual os cálculos posteriores a maio de 2020 deveriam seguir a sistemática do FGTS, e não do PASEP.

Pondera a inexistência de danos materiais, sob o argumento de
que todas as movimentações realizadas na conta do PASEP da autora foram devidamente creditadas a seu favor, seja via folha de pagamento, seja por saques anuais autorizados por lei.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
,
id 260072777
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Ilegitimidade)

Eminentes pares:

Sustenta o apelante que
seria parte ilegítima para responder à demanda, uma vez que atua apenas como gestor operacional do PASEP, cabendo à União Federal a responsabilidade pelos critérios de atualização das contas.

Invoca, nesse ponto, o julgamento do Tema 1150 do STJ, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas em casos de desfalques ou saques indevidos, o que não se verifica na presente demanda.

Sem razão o apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

No entanto, no caso dos autos, o
cerne
da discussão
foi afetado pelo rito dos recursos

repetitivos
.

No
Recurso Especial Nº 1.895.936
/
TO
,
junto ao Superior

Tribunal

de Justiça

que, no Tema

1150,

firmou

as

seguintes

teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Pois bem, na hipótese dos autos,
busca-se

a análise

relativa

à má gestão das contas vinculadas

ao PASEP
, uma vez que a ação restou ajuizada pela autora com o objetivo de receber a
complementação ou remuneração, dos
valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP
.

Portanto,
a competência para julgar a pretensão é da justiça estadual, porquanto, se sabe, o
Banco do Brasil S/A
é sociedade de economia

mista, entidade não listada no art. 109 da CF que fixa

a competência

da Justiça

Federal.

Nesse sentido os julgados:
STJ- REsp 1895936 / TO
–
RELATOR
; e
AgInt
no REsp n. 1.922.275/CE, relator

Ministro

Gurgel de Faria,

Primeira

Turma,

julgado em 21/6/2021,
DJe

de 29/6/2021
.

Assim,

é

de competência

do Banco do Brasil

a administração

do programa,

bem como a respectiva

manutenção das contas individualizadas, razão pela qual se mostra parte legítima

para figurar

na polaridade passiva

dos autos. Além

do mais,

é evidente que a demanda deve ser

processada

e julgada

na Justiça Estadual.

A

propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP.LEGITIMIDADE PASSIVADO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL.APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que estabelece que é legitimo para atuar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep. Conforme a Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras, cabendo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sem isentá-lo de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. A Justiça Estadual é competente para julgar ações cíveis envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, em conformidade com a Súmula 42 do STJ, afastando-se a alegada necessidade de intervenção da União Federal. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1024062-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

III – VOTO (Falta de interesse de agir)

Eminentes pares:

Em seus argumentos, aduz o apelante que a apelada sequer tem interesse de agir, devendo ser reconhecida a carência da ação.

Diz que a falta de interesse reside no fato de que no período de manutenção da conta, foram utilizados à título de atualização os índices legais admitidos.

Sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Ademais, no caso, indevida a discussão sobre o acerto ou utilização dos índices, uma vez que seria adentrar no mérito da questão.

Em vista disso, por todo o
exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

IV – VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, argumenta o banco apelante o cerceamento de defesa, sob o argumento de que
o
J
uízo
singular
não intimou o perito judicial para prestar esclarecimentos adicionais sobre os equívocos apontados na perícia.

Diante dos substanciosos argumentos expendidos e da análise detida dos autos, tem-se que
merece
prosperar o pleito.

Com efeito, apura-se da controvérsia que se trata de questionamento e
cobrança de valores do Banco do Brasil S/A
.

Pretende a autora
, em síntese, a condenação
do banco,
ao pagamento dos valores desfalcados - má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep - referente ao programa PIS/PASEP
.

Em defesa, contestou o banco a tese da autora.

Conforme decisão de saneamento, proferida no id 260072734, entendeu o Juízo singular a necessidade da produção de prova pericial.

Com efeito, necessária tanto à aferição da incidência dos índices corretos quanto acerca da existência de saldo a restituir à autora.

Apresentado o laudo pericial e intimadas as partes, manifestou-se o banco pela discordância do apurado, ocasião em que requereu esclarecimento e elucidação dos pontos divergentes, conforme manifestação de id 260072769.

Vê-se que embora tenha o banco apresentado sua discordância, postulado por esclarecimentos e indicado suas razões e fundamentos no parecer do assistente pericial acostado no id 260072770, ainda assim, o Juízo singular proferiu a sentença, sem sequer esclarecer quanto a eventual rejeição dos argumentos do banco.

Pois bem.

A controvérsia

cinge-se
e
m verificar

se

houve cerceamento

de defesa quanto ao pedido de esclarecimentos

acerca

do laudo pericial

impugnado pelo autor e se
apelada
faz jus ao recebimento

da diferença de valores

pleiteada, em razão de suposta má gestão dos recursos vinculados

à sua

conta no PASEP.

Após detida análise dos autos, constat
a-se
que, apesar de o
banco
recorrente ter

apresentado discordância em relação à prova pericial contábil realizada e impugnado o respectivo laudo,
o douto Juízo de 1º Grau
acolheu integralmente a referida prova, sem enfrentar, de forma clara e fundamentada, os questionamentos

formulados pela

parte.

Nesse contexto, é indiscutível que os apontamentos realizados pelo
banco
apelante, referentes

à manutenção ou não do saldo

existente

na conta PASEP, e renovados nesta fase processual,

revestem-se

de relevância,

uma vez que possuem

o potencial

de alterar substancialmente

o entendimento adotado na sentença.

Desta forma, merece prosperar os argumentos do apelo, na
medida em que a prova pericial permanece pendente de esclarecimentos

requisitados
pela instituição financeira
, em flagrante afronta ao disposto no art. 477, § 2º, do Código de Processo

Civil
.

Destarte, na hipótese dos autos, não tendo a condutora do feito determinado a manifestação do
expert
do Juízo sobre os pontos obscuros indicados pela parte, resta evidente o cerceamento ao direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do apelante.

Isso se dá, sobretudo, pela inviabilidade técnica de análise,

por esta e. Câmara, das questões suscitadas em sua manifestação,

competindo ao perito,

e não ao juízo

recursal,

o esclarecimento

necessário.

Por conseguinte,

considerando

a relevância

da prova pericial

para

o deslinde da controvérsia, reconhecida inclusive
pelo Juízo “a quo”
ao fundamentar o
decisum
, conclu
i-se
que o feito demanda melhor

instrução,

com a realização

dos esclarecimentos

imprescindíveis

antes de ser

proferida a decisão de mérito.

Esse, inclusive, o direcionamento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOSFATOSE DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...]. 7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp: 1944696/AM, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 27.09.2022).

Desta forma,
prudente a manifestação do perito judicial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, vez que possibilitará a produção correta do conjunto probatório pertinente

ao direito postulado, antes de ser

proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme

o disposto no art. 5º, incisos

LIV e LV,

da
Constituição
Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
é devido o acolhimento da
preliminarvindicada
.

Pelo exposto
,
acolho
a preliminar arguida
e
dou provimento
ao recurso,
para
anular
r. sentença e determinar

o retorno dos autos a instância

de origem para seu regular

processamento,

a fim de que seja prestado os esclarecimentos

necessários

pelo
expert
judicial,

nos termos

do art. 477, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025